Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717532-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA AGRAVADO: GERALDO MAJELLA TAFFNER REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno de ID no 37779220. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator